Tribunal: STF
Processo: ARE 1405274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI Nº 9.504/97. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PROCEDENTE. SÚMULA 24 DO TSE. DESPROVIMENTO. Os Agravantes não apresentaram argumentos capazes de conduzir à reforma da decisão agravada. O acórdão regional é claro ao mencionar a imprescindibilidade das interceptações telefônicas para as investigações, as quais foram deferidas com base em indícios suficientes da existência dos atos ilícitos, de modo que não restou configurada violação ao artigo 2º, inciso II, da Lei 9296/1996. A entrada dos policiais no comitê de campanha dos recorrentes foi consentida, conforme assentado no acórdão regional, circunstância que afasta a alegação de ilicitude dos elementos de prova decorrentes da medida, pois “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência.” (HC 148.965, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/4/2020). No caso referente à vereadora, restou comprovada a utilização indevida de repartição pública – setor de emissão de CNH – para o oferecimento de vantagens indevidas com a finalidade de obter votos, caracterizando a conduta vedada pelo disposto no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, bem como a captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei das Eleições. Em relação aos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito, houve provas insuperáveis quanto à utilização de recursos patrimoniais em benefício dos candidatos – favorecidos por entregas e promessas de benesses a eleitores cujos dados e interesses eram anotados pelo comitê –, restando caracterizado o abuso do poder econômico. Compreensão em sentido contrário exigiria o reexame do cenário probatório, a atrair a incidência da Súmula 24 do TSE. Agravo Regimental desprovido” (eDOC 176, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XII; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não foram observadas as formalidades previstas no art. 2º, II, da Lei nº 9.296/1996, no que se refere aos pressupostos para deferimento da interceptação telefônica, notadamente no que se refere ao requerimento da medida formulado após denúncia anônima (eDOC 203, p. 3).



    Argumenta-se, ainda, a deficiência na fundamentação no acórdão do Tribunal de origem, dado que não teria apresentado motivos suficientes para justificar o deferimento da medida (eDOC 203, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, quanto à alegação de deficiência na fundamentação da decisão que deferiu a interceptação telefônica, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 2º, II, da Lei nº 9.296/1996) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, nos autos do Processo Criminal nº 290-66.2016.6.24.0102, no bojo do qual foi deferia a interceptação telefônica, foram reunidos diversos elementos de prova, suficientes ao deferimento da medida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ainda em relação às interceptações telefônicas, a decisão que autorizou a medida, mencionada no acórdão Regional, do Juízo da Vara Criminal de Rio do Sul, é clara em apontar a existência de indícios da existência da prática de crimes, tendo em vista não apenas relatos de informantes não identificados, mas também trabalhos de campo realizados com a finalidade de apurar os fatos, informação de pessoa que intermediaria as condutas ilícitas e elementos de convicção existentes nos autos, considerado o “aparente crescimento patrimonial e incompatível com a realidade financeira oficial”. 



    Além disso, conforme se verifica do acórdão referente ao processo criminal nº 290-66.2016.6.24.0102, a autoridade policial, ao sustentar a imprescindibilidade da medida, bem destacou que, na ocasião, “são poucos os dispostos a denunciar ou quase inexistentes. Já os que falam exigem anonimato por medo de represálias, pois policiais representantes do Estado e da Justiça estariam envolvidos, deixando o cidadão com muitas dúvidas de quão seguro o mesmo estaria se denunciasse o esquema, pois denunciar a quem se a própria polícia está envolvida.” 



    Tais circunstâncias evidenciam a inexistência de outros meios de provas capazes de viabilizar as investigações, não havendo violação ao artigo 2º, inciso II, da Lei 9296/1996, pois “a subsidiariedade concernente à interceptação telefônica há de ser interpretada considerada a existência de outro meio de obtenção de prova, menos gravoso, passível de esclarecer os mesmos fatos” (HC 176.062, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 23/6/2020)” (eDOC 175 p. 6-7)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à interpretação dada aos art. 2º e 4º, da Lei nº 9.296/1996, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a presença dos requisitos legais relacionados à presença de indícios de prática infracional, à disponibilidade de outros meios de investigação e à real necessidade da medida providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 1355839 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII E LVI, DO TEXTO MAGNO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÃO. COMPLEXIDADE. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. LEI Nº 9.296/1996. PRESSUPOSTOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. 2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1389208 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CABIMENTO. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUPOSTA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDIMENTO DE BENS. NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E O ACERVO PERDIDO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte já teve a oportunidade de analisar, por inúmeras vezes, a questão referente à possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptações telefônicas, tendo jurisprudência consolidada no sentido de que é “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 2. Ao contrário do que busca demonstrar o ora agravante, o Tribunal a quo fundamentou, de forma consistente, as razões pelas quais as prorrogações dos sucessivos prazos para interceptações telefônicas revelavam-se imprescindíveis, eis que tinham por escopo investigar organização criminosa sofisticada, com atuação transnacional de longa data, com modus operandi complexo, de modo a dificultar sobremaneira o trabalho desenvolvido no âmbito da atividade policial. 3. O Supremo Tribunal Federal, em casos como o ora em exame, possui entendimento firme no sentido da possibilidade de prorrogação dos prazos de autorização para interceptação telefônica. Precedentes. 4. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o Agravante, de modo a incidir, na espécie, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 5. No que se refere à existência, ou não, de nexo causal entre o crime cometido pelo recorrente e os bens que tiveram a decretação de perdimento em favor da União, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1320336 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.09.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente